Tribunal: STF
Processo: Rcl 77030
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por Maurílio Biagi Filho contra decisão monocrática do Ministro Francisco Falcão, da Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos autos do Recurso Especial nº 2152499/SP (2024/0226149-8). A decisão reclamada reformou acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP), afastando a aplicação das disposições do Novo Código Florestal (Lei nº 12.651/2012) e determinando a observância exclusiva da legislação ambiental vigente à época da assinatura do Termo de Compromisso de Recuperação Ambiental (TCRA), ou seja, a Lei nº 4.771/1965.



    O reclamante argumenta que a decisão do STJ afronta a autoridade do Supremo Tribunal Federal (STF), em especial o entendimento consolidado no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) nº 42 e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) nº 4901, 4902, 4903 e 4937, que reconheceram expressamente a possibilidade de cômputo das Áreas de Preservação Permanente (APP) no percentual exigido para a constituição da Reserva Legal.



    Sustenta que a decisão reclamada desrespeita a Súmula Vinculante nº 10 e afronta o entendimento do STF, que já reconheceu a retroatividade das normas ambientais para adequação dos passivos ambientais, conforme precedente recente na Reclamação nº 69.816/SP, julgada pelo Ministro Alexandre de Moraes.



    Por essas razões, pede a procedência da reclamação.



    É o relatório. Decido. 



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    No presente caso, o esgotamento das instâncias ordinárias não é requisito para a admissão da reclamação, uma vez que os paradigmas invocados pelo reclamante foram firmados pelo Supremo Tribunal Federal em sede de controle concentrado de constitucionalidade. 



    A controvérsia originou-se na execução do TCRA nº 2973/2008, firmado pelo reclamante com a autoridade ambiental do Estado de São Paulo, tendo como objetivo a regularização ambiental da Fazenda Canaã. O reclamante alega ter cumprido mais de 97% das obrigações pactuadas no termo, restando pendente apenas a adequação de pequena porção da propriedade. No curso da Ação de Aditamento do TCRA, foi produzida prova pericial demonstrando a viabilidade da adequação da obrigação ambiental nos moldes do Novo Código Florestal, entendimento que foi acolhido pelo TJSP, nos seguintes termos (eDoc. 3):



    “MEIO AMBIENTE — APELAÇÃO — EMBARGOS À EXECUÇÃO ~LI — TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA — Negócio jurídico firmado na vigência do antigo código florestal — Adequação das obrigações e condições aos termos estabelecidos pela Lei n° 12.651/2012, a fim de autorizar o cômputo da área de preservação permanente no percentual da reserva legal — RECURSO PROVIDO.”



    O Ministério Público do Estado de São Paulo interpôs Recurso Especial e Recurso Extraordinário contra o acórdão do TJSP. O Recurso Extraordinário foi inadmitido, enquanto o Recurso Especial acórdão do STJ, determinando a aplicação da legislação ambiental vigente à época da assinatura do TCRA, sob o fundamento de que o STF não teria analisado a irretroatividade do Novo Código Florestal sobre Termos de Compromisso firmados anteriormente. Transcrevo o teor da decisão monocrática, ora reclamada (eDoc. 3):



    “(...)



    Com efeito, não se olvida que o STF, em reiteradas reclamações ali ajuizadas, tem reconhecido a possibilidade de retroatividade do novo Código Florestal em contraponto ao raciocínio adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, fundado nos princípios do tempus regit actum e da vedação de retrocesso ambiental, por compreender que a interpretação do STJ acarreta burla às decisões proferidas pela Corte Suprema na ADC n. 42/DF e nas ADIs n. 4.901/DF, 4.902/DF, 4.903/DF e 4.937/DF, além de implicar o esvaziamento do conteúdo normativo de dispositivo legal, com fundamento constitucional implícito, constante na Súmula Vinculante n. 10. Todavia, o próprio STF já sinalizou que a questão da retroatividade das disposições do novo Código Florestal para atingir o cumprimento de termo de compromisso firmado sob a égide do Código Florestal anterior constitui matéria não decidida na ADC n. 42 e nas ADIs n. 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937. (...)



    Desse modo, constata-se a impossibilidade de aplicação retroativa dos dispositivos da Lei n. 12.651/2012, uma vez que o padrão de proteção ambiental estabelecido pela nova lei é inferior àquele já existente, de modo que, em estrita observância aos princípios de proibição do retrocesso na preservação ambiental e do tempus regis actum, deve ser aplicada a legislação vigente à época da celebração do Termo de Ajustamento de Conduta – TAC. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 255, § 4º, III, do RISTJ, dou provimento ao recurso especial para determinar a observância do cumprimento do TCRA objeto dos autos sob a regência da Lei n. 4.771/1965, afastando a aplicabilidade do Novo Código Florestal, Lei n. 12.651/2012.”



    Inicialmente, destaco que, em casos análogos ao dos autos, em que a recorrente busca seja aplicado, de forma retroativa, dispositivos do novo Código Florestal (Lei 12.651/2012) para atingir situações consolidadas na vigência da lei anterior (Lei 4.771/1965), vinha decidindo pelo não acolhimento do argumento, ao fundamento de que (i) a controvérsia está adstrita à legislação infraconstitucional e ao conjunto fático-probatório, (ii) as decisões nas ADIs 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937 não estabelecem que a norma ambiental mais benéfica deve retroagir para atingir obrigações celebradas na vigência da legislação anterior, e (iii) a retroatividade da nova legislação ambiental para atingir obrigações pretéritas violaria a proteção constitucional do ato jurídico perfeito.



    Com base nesse entendimento votei no ARE 1.473.967 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, Sessão Virtual de 16.8.2024 a 23.8.2024, no qual fiquei vencido ao lado dos Ministros Cristiano Zanin e Luiz Fux. Passo a adotar o posicionamento vencedor em homenagem ao princípio da colegialidade.



    Isso porque, no julgamento das ADIs 4.901, 4.902 e 4.903, 4.937 (Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe 13.8.2019), propostas pelo Ministério Público para questionar a validade de diversos dispositivos da Lei 12.651/2012 – Novo Código Florestal, esta Suprema Corte reconheceu a constitucionalidade de determinados artigos da citada lei.



    Eis a ementa desse julgado conjunto, na parte em que interessa: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO AMBIENTAL. ART. 225 DA CONSTITUIÇÃO. DEVER DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. NECESSIDADE DE COMPATIBILIZAÇÃO COM OUTROS VETORES CONSTITUCIONAIS DE IGUAL HIERARQUIA. ARTIGOS 1º, IV; 3º, II E III; 5º, CAPUT E XXII; 170, CAPUT E INCISOS II, V, VII E VIII, DA CRFB. DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL. JUSTIÇA INTERGERACIONAL. ALOCAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GERAÇÃO ATUAL. ESCOLHA POLÍTICA. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. IMPOSSIBILIDADE DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DEMOCRÁTICO. EXAME DE RACIONALIDADE ESTREITA. RESPEITO AOS CRITÉRIOS DE ANÁLISE DECISÓRIA EMPREGADOS PELO FORMADOR DE POLÍTICAS PÚBLICAS. INVIABILIDADE DE ALEGAÇÃO DE VEDAÇÃO AO RETROCESSO. NOVO CÓDIGO FLORESTAL. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES. (...)”



    Nos termos do voto condutor, restou consignado o seguinte:



    “Os dispositivos impugnados, todos constantes do Capítulo XIII do Código Florestal (Disposições Transitórias), apresentam regras de transição para a regularização de áreas consolidadas em APPs e em reservas legais. Conforme já assentado nas seções anteriores, regimes de transição são constitucionais desde que o núcleo constitucional de outros valores constitucionais não seja esvaziado.



    No presente caso, tenho que as regras impugnadas, a despeito de relativizarem algumas obrigações ambientais, promovem transição razoável entre sistemas legislativos, revelando técnica de estabilização e regularização das situações jurídicas já utilizada em outras searas do Direito brasileiro que igualmente envolvem a proteção de bens jurídicos igualmente indisponíveis. Relativamente ao art. 61-A, § 13, IV, do novo Código Florestal, também renovo os argumentos já expendidos quanto ao art. 66, § 3º, do mesmo diploma, sobre a constitucionalidade da previsão legal de plantio de espécies exóticas em espaços protegidos.



    (…)



    Os artigos ora analisados estabelecem critérios para a recomposição das Áreas de Preservação Permanente, de acordo com o tamanho do imóvel. (…) O tamanho do imóvel rural é igualmente relevante para a incidência do art. 67 da Lei em comento. Segundo esse dispositivo, a Reserva Legal será constituída com a área de vegetação nativa existente em 22 de julho de 2008 para os imóveis rurais que detinham, naquela data, até quatro módulos fiscais e não atendiam aos percentuais de vegetação nativa do novo Código Florestal.



    (…) A impugnação não comporta acolhimento, mercê da legitimidade do legislador para estabelecer os critérios norteadores da política pública de proteção ambiental.



    Resta evidente que a lei pretendeu assegurar minimamente o conteúdo econômico da propriedade, em obediência aos artigos 5º, XXII, e 170, II, da Carta Magna, por meio da adaptação da área a ser recomposta conforme o tamanho do imóvel rural. De outra forma, a fixação da área a ser recomposta poderia ocupar substancialmente a propriedade, esvaziando o seu potencial produtivo. Não se deve ignorar que, conforme o art. 185, parágrafo único, da Constituição, a ‘lei garantirá tratamento especial à propriedade produtiva’, motivo pelo qual deve ser reputada constitucional a medida eleita pelo Legislativo para compatibilizar a necessidade de proteção ambiental e os imperativos de desenvolvimento socioeconômico.



    (…)



    Ex positis, declaro a constitucionalidade dos artigos 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67 do novo Código Florestal, julgando, no ponto, improcedentes as ADIs nº 4.902 e 4.937, bem como procedente a ADC nº 42”



    Restou, ainda, reconhecida a constitucionalidade dos arts. 15, 59, 61- A, 66 e 68 da norma em questão, confirmando, desta feita, a incidência de normas com eficácia retroativa a circunstâncias pretéritas. 



    Destaco, ainda, entendimento esposado pelo Ministro Alexandre de Moraes quando do julgamento da Reclamação 42.889/SP, DJe 10.2.2021, in verbis:



    “Não se trata, em termos finais, de simples discussão a respeito da retroatividade ou não da Lei 12.651/2012 como regra geral a partir das disposições da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro e da Constituição Federal, mas de reconhecer-se a eficácia jurídica de norma que expressamente destina-se a produzir seus efeitos a partir de circunstância de fato passada.



    A fixação pela lei de um fato passado como objeto da norma com eficácia futura, como no caso dos arts. 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67 do Código Florestal, apesar da especialidade e importância da temática ambiental, foi reconhecida como constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, razão pela qual não se justifica seu afastamento, ainda que sob as vestes de questão de direito intertemporal de natureza infraconstitucional.



    Inexiste, assim, uma questão legal e infraconstitucional de conflito de leis no tempo, a justificar solução final pelo Superior Tribunal de Justiça, considerando sua competência constitucional. Há, isto sim, recusa formal de aplicação de uma norma com eficácia retroativa sobre fato passado, apesar do reconhecimento, pela CORTE, da constitucionalidade das disposições”.



    Ante o exposto, à vista da posição majoritária no STF, julgo PROCEDENTE a reclamação, nos termos do art. 21, §2º, do RISTF, para cassar a decisão monocrática reclamada e restabelecer o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de março de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente